Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711566-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) FELIPE RAMALHO DE SOUZA SANTOS Agravado(s) UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Consta dos autos a certidão de ID 16968465, com a informação de que o mandado encaminhado à parte agravada J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. foi devolvido, sem cumprimento, pelo motivo “mudou-se”. 2. Intimado a indicar o endereço da parte agravada (ID 17071200), o agravante peticionou nos autos, alegando a impossibilidade de encontrar endereço válido para intimação do agravado (ID 17379890). 3. Considerando os princípios da cooperação e da celeridade processual, intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar o endereço do referido agravado, ou indicar e comprovar quem são os seus sócios, com respectivos endereços para intimação da J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., na pessoa de seus sócios, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 06 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora